Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM REGIME INICIAL FECHADO. UNIFICAÇÃO. RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. PRETENDIDA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ANÁLISE DO ART. 44, § 5o, DO CP. TEMA 1.106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESSALVA CONTIDA NA TESE QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 44, § 5o, do CP, na eventualidade de nova condenação do réu, no curso da execução, a pena privativa de liberdade, pode o juiz deixar de aplicar a conversão se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. O critério primordial para considerar ou não a conversão da pena restritiva de direitos é a compatibilidade entre a realização simultânea desta e o regime prisional imposto na nova condenação.
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.106, ressalvou, de forma expressa, a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade no curso da pena restritiva de direitos quando se tratar de apenado em regime aberto, vedando a unificação automática das penas, quando o apenado está no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade e, sobrevém nova condenação em que a pena corporal é substituída por pena alternativa.
4. Sobrevindo nova condenação em pena privativa de liberdade, no regime inicial fechado, no curso da execução da pena restritiva de direitos, mostra-se acertada a decisão que determinou a reconversão da pena alternativa.
5. Recurso desprovido.